Tribunal: STJ
Processo: 0467110-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055736 - SP(2025/0467110-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL ABREU DA CRUZ
ADVOGADO
: GABRIELA SILVA BRITO - SP503773
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. REEXAME DE
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO.
REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
impetrado em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, em situação na qual não se configurou a competência originária do STJ.
2. Em primeira instância, o agravante foi absolvido das imputações dos crimes previstos
nos arts. 33,
e 35 da
O Tribunal de Justiça, em sede de
caput,
Lei no 11.343/2006.
apelação interposta pelo Ministério Público, condenou o agravante a 7 anos de reclusão e
700 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput, da
A condenação transitou em julgado em
Lei no 11.343/2006.
28/10/2025.
3. Na impetração, o agravante alegou ausência de prova de autoria, contestou a elevação
da pena-base, pleiteou a aplicação do redutor do
§ 4o, da
e a
art. 33,
Lei no 11.343/2006
imposição de regime aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
4. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o
, considerando a
habeas corpus
ausência de competência para conhecer da revisão criminal ou do habeas corpus
utilizado como substitutivo.
5. Em agravo regimental, a defesa reiterou os argumentos da inicial, sustentando a
existência de ilegalidades flagrantes que deveriam ser reconhecidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para reexame de provas; e (ii) saber se há ilegalidade na
Documento eletrônico VDA54908006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:46:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: cbb8190b-de83-4ed6-844c-a242dd16f274

dosimetria da pena aplicada ao agravante, especialmente quanto à majoração da pena-
base, à aplicação do redutor do
§ 4o, da
e à fixação do regime
art. 33,
Lei no 11.343/2006
inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, uma vez
habeas corpus
que o trânsito em julgado transfere a competência para o Tribunal de origem, sob pena de
subversão do sistema recursal e de indevida supressão de instância.
8. A concessão de
de ofício pressupõe a competência do juiz ou tribunal,
habeas corpus
conforme o
-A do Código de Processo Penal, e deve ocorrer apenas em casos de
art. 647
ilegalidade flagrante, não se prestando como subterfúgio para contornar deficiências
processuais.
9. O acórdão recorrido apreciou a prova em sua totalidade, concluindo pela existência de
materialidade e autoria, constatando fato típico e ilícito, bem como a culpabilidade do
agravante. O reexame de provas é vedado em sede de habeas corpus.
10. A palavra dos policiais é apta a fundamentar o decreto condenatório na ausência de
elementos concretos que a desabonem, conforme jurisprudência consolidada.
11. A majoração da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida
está em conformidade com o
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
12. O aumento da pena na segunda fase em
em razão da reincidência do agravante,
1/6,
está de acordo com o
do Código Penal e com a jurisprudência do STJ.
art. 61, inciso I,
13. A reincidência do agravante impede a aplicação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
14. O regime inicial fechado está devidamente fundamentado na quantidade e natureza
da droga apreendida, bem como na reincidência do agravante, conforme o
da
art. 42
e o
§ 2o, "a", do Código Penal.
Lei no 11.343/2006
art. 33,
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP, arts. 647-A e 654, § 2o; CP, arts. 33, § 2o, "a", e 61, I;
CF/1988, art. 105,
arts. 33, caput, e § 4o, e 42.
Lei no 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
1.017.205/SP,
julgado em 02.09.2025; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo
EAREsp 2.739.444/MG,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14.05.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.696.799/AM,
em 10.12.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp 2.127.978/PR,
Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
REsp 2.224.480/AL,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
REsp 2.056.208/MG,
18.12.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC
Rel. Min. Maria Marluce
898.817/SP,
Caldas, Quinta Turma, julgado em 04.11.2025; STJ,
Rel. Min.
REsp 2.058.116/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54908006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:46:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: cbb8190b-de83-4ed6-844c-a242dd16f274

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54908006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:46:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: cbb8190b-de83-4ed6-844c-a242dd16f274

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055736 - SP(2025/0467110-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL ABREU DA CRUZ
ADVOGADO
: GABRIELA SILVA BRITO - SP503773
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. REEXAME DE
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO.
REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
impetrado em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, em situação na qual não se configurou a competência originária do STJ.
2. Em primeira instância, o agravante foi absolvido das imputações dos crimes previstos
nos arts. 33,
e 35 da
O Tribunal de Justiça, em sede de
caput,
Lei no 11.343/2006.
apelação interposta pelo Ministério Público, condenou o agravante a 7 anos de reclusão e
700 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput, da
A condenação transitou em julgado em
Lei no 11.343/2006.
28/10/2025.
3. Na impetração, o agravante alegou ausência de prova de autoria, contestou a elevação
da pena-base, pleiteou a aplicação do redutor do
§ 4o, da
e a
art. 33,
Lei no 11.343/2006
imposição de regime aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
4. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o
, considerando a
habeas corpus
ausência de competência para conhecer da revisão criminal ou do habeas corpus
utilizado como substitutivo.
Documento eletrônico VDA54908013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:46:30
Código de Controle do Documento: 2de90d84-76db-4e0c-b98a-c9a35a19c850

5. Em agravo regimental, a defesa reiterou os argumentos da inicial, sustentando a
existência de ilegalidades flagrantes que deveriam ser reconhecidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para reexame de provas; e (ii) saber se há ilegalidade na
dosimetria da pena aplicada ao agravante, especialmente quanto à majoração da pena-
base, à aplicação do redutor do
§ 4o, da
e à fixação do regime
art. 33,
Lei no 11.343/2006
inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, uma vez
habeas corpus
que o trânsito em julgado transfere a competência para o Tribunal de origem, sob pena de
subversão do sistema recursal e de indevida supressão de instância.
8. A concessão de
de ofício pressupõe a competência do juiz ou tribunal,
habeas corpus
conforme o
-A do Código de Processo Penal, e deve ocorrer apenas em casos de
art. 647
ilegalidade flagrante, não se prestando como subterfúgio para contornar deficiências
processuais.
9. O acórdão recorrido apreciou a prova em sua totalidade, concluindo pela existência de
materialidade e autoria, constatando fato típico e ilícito, bem como a culpabilidade do
agravante. O reexame de provas é vedado em sede de habeas corpus.
10. A palavra dos policiais é apta a fundamentar o decreto condenatório na ausência de
elementos concretos que a desabonem, conforme jurisprudência consolidada.
11. A majoração da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida
está em conformidade com o
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
12. O aumento da pena na segunda fase em
em razão da reincidência do agravante,
1/6,
está de acordo com o
do Código Penal e com a jurisprudência do STJ.
art. 61, inciso I,
13. A reincidência do agravante impede a aplicação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
14. O regime inicial fechado está devidamente fundamentado na quantidade e natureza
da droga apreendida, bem como na reincidência do agravante, conforme o
da
art. 42
e o
§ 2o, "a", do Código Penal.
Lei no 11.343/2006
art. 33,
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54908013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:46:30
Código de Controle do Documento: 2de90d84-76db-4e0c-b98a-c9a35a19c850

15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sendo
habeas corpus
2.
vedado o reexame de provas em sede de
.
habeas corpus
A concessão de habeas corpus
de ofício pressupõe a competência do juiz ou tribunal e deve ocorrer apenas em casos de
3.
ilegalidade flagrante.
A palavra dos policiais é apta a fundamentar o decreto
4.
condenatório na ausência de elementos concretos que a desabonem.
A majoração da
pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida é válida, conforme o
5.
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
A reincidência impede a aplicação do redutor do art. 33,
6.
§ 4o, da Lei no 11.343/2006.
O regime inicial fechado é autorizado pela quantidade e
natureza da droga apreendida e pela reincidência, conforme o
da
art. 42
e o
§ 2o, "a", do Código Penal.
Lei no 11.343/2006
art. 33,
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP, arts. 647-A e 654, § 2o; CP, arts. 33, § 2o, "a", e 61, I;
CF/1988, art. 105,
arts. 33, caput, e § 4o, e 42.
Lei no 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
1.017.205/SP,
julgado em 02.09.2025; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo
EAREsp 2.739.444/MG,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14.05.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.696.799/AM,
em 10.12.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp 2.127.978/PR,
Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
REsp 2.224.480/AL,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
REsp 2.056.208/MG,
18.12.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC
Rel. Min. Maria Marluce
898.817/SP,
Caldas, Quinta Turma, julgado em 04.11.2025; STJ,
Rel. Min.
REsp 2.058.116/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL ABREU DA CRUZ
contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Em primeira instância, o agravante foi absolvido das imputações dos crimes
dos arts. 33 e 35,
da
(fls. 37-57).
caput,
Lei no 11.343/2006
Documento eletrônico VDA54908013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:46:30
Código de Controle do Documento: 2de90d84-76db-4e0c-b98a-c9a35a19c850

O Tribunal deu provimento à apelação do Ministério Público e condenou o
paciente à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime
inicial fechado, pela prática do crime do
da
(fls. 22-
art. 33, caput,
Lei no 11.343/2006
32), tendo a condenação transitado em julgado em 28/10/2025.
Na impetração, argumentou-se que: i) não há prova de autoria, porque a droga
apreendida não era de sua propriedade e a prova condenatória é exclusivamente baseada
na palavra de policiais; ii) a pena-base deve ser fixada no mínimo, porque a quantidade e
a natureza da droga não permitem a elevação; iii) cabimento do tráfico privilegiado
previsto no
§ 4o, da
com a consequente alteração do regime
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
de cumprimento de pena para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 2-21).
O
foi liminarmente indeferido pela Presidência deste Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça, por ser substituto de revisão criminal (fls. 94-95).
Em agravo regimental, alegou que o não conhecimento do
não
mandamus
impede o reconhecimento de ilegalidades flagrantes, como as apontadas nestes autos,
tendo reiterado os mesmos fundamentos da inicial (fls. 100-118).
É o relatório.
VOTO
O
foi impetrado contra acórdão transitado em julgado, como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, em situação na qual não se configurou a competência
originária desta Corte.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete
ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações
rescisórias de seus julgados".
Nessa linha:
“[...]
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo
de revisão criminal, uma vez que o trânsito em julgado transfere a
competência para o Tribunal de origem, sob pena de subversão do
sistema recursal e de indevida supressão de instância.
4. A competência do STJ para processar revisão criminal
limita-se a seus próprios julgados (CF,
I, e), sendo
art. 105,
inadmissível o exame de condenações originárias de Tribunal estadual
[...]”
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini
1.017.205/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
.
2/9/2025,
8/9/2025)
Documento eletrônico VDA54908013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:46:30
Código de Controle do Documento: 2de90d84-76db-4e0c-b98a-c9a35a19c850

Conforme previsão do
-A,
e parágrafo único, do Código de
art. 647
caput
Processo Penal, a concessão de
de ofício pressupõe a competência do juiz
habeas corpus
ou tribunal. Uma vez que este Superior Tribunal de Justiça não é competente para, no
caso, conhecer de revisão criminal ou de
usado em substituição.
habeas corpus
Veja:
“Mesmo a recente inclusão do
-A no Código de
art. 647
Processo Penal, pela
não tem o condão de afastar a
Lei 14.836/2024,
necessidade de verificação prévia da competência jurisdicional como
pré-requisito indispensável à concessão de habeas corpus de ofício.
Tanto é assim que o próprio caput do mencionado
-A do CPP
art. 647
afirma expressamente que "No âmbito de sua competência jurisdicional,
qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
corpus (...)".
(AgRg nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.739.444/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025,
DJEN de
.
21/5/2025)

Ainda, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante apta a justificar
a concessão de
de ofício no presente caso. No que se refere à prova para
habeas corpus
a condenação, o acórdão apresentou elementos robustos no sentido de ter sido
encontrado crack e apetrechos para o comércio na residência do agravante. Veja (fls. 22-
32):
“Encontrou-se drogas nas residências de ambos os acusados,
após notícia de que traficavam, o que deu ensejo a uma operação
policial. Rafael foi preso, pelo encontro de porção de 'crack' e
apetrechos para o comércio, no seu local de morada. Murilo, ao reverso,
evadiu-se da residência onde localizou-se mais 67 papelotes de cocaína,
bem como igualmente apetrechos com vestígios. Decretada sua prisão,
de Murilo, foi preso ao depois.
Materialidade demonstrada, inclusive por laudos.
Embora haja negativa do comércio pelos réus em juízo, uma
vez que na fase anterior permaneceram em silêncio, os depoimentos dos
policiais são harmônicos e precisos quanto ao encontro do entorpecente
e apetrechos, ratificando a autoria dos fatos no que toca a ambos,
corroborando a prisão em flagrante de Rafael e possibilitando a
decretação outrora da prisão de Murilo, conhecidos nos meios policiais.
Consigne-se que os policiais que efetuaram a detenção
nenhuma razão tinham para incriminar injustamente os acusados,
devendo ser considerados válidos e com valor probante os seus
testemunhos, sendo ilógica a alegação e nada havendo no sentido de a
droga ter sido eventualmente 'intrujada'.
[...]
Anote-se que há depoimento até da autoridade policial
encarregada da lavratura do auto de flagrante, que não esteve presente
Documento eletrônico VDA54908013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:46:30
Código de Controle do Documento: 2de90d84-76db-4e0c-b98a-c9a35a19c850

na diligência, na direção de haver notícia do comércio espúrio pelos
acusados e outro indivíduo, em mais de uma oportunidade, através do
centro de inteligência, roborando a versão dos policiais que atuaram nos
locais.
[...]
Na casa de Rafael, o encontro do entorpecente e apetrechos
foi contestada, ao asseverar uma irmã sua, Rafaela, que a droga estava
em um quintal comum a várias residências conjugadas, o que não se
sustenta pela prova produzida e informação anterior da realização do
tráfico.
A pedra de 'crack' localizada com Rafael pesava 192,3g,
muito superior a uma pequena porção, evidenciando a destinação ao
fracionamento e subsequente distribuição, estando muito além do uso
de um só, ou mesmo alguns usuários.
Tudo somado ao fato de lá estarem várias embalagens para
acondicionamento”.

A prova foi apreciada em toda a sua extensão pelo Tribunal de origem,
que concluiu pela existência de materialidade e de autoria delitiva a justificar o decreto
condenatório.
Logo, para dissentir desse panorama e acolher a impetração, seria necessário o
reexame de provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
1.014.373/SE,
DJEN de
).
15/10/2025,
20/10/2025.
Vale destacar que os depoimentos de policiais militares possuem aptidão para
"alicerçar o decreto condenatório na ausência de elementos concretos que a desabonem”
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
REsp n. 2.127.978/PR,
julgado em
DJEN de
).
5/8/2025,
14/8/2025.
Noutro giro, no que concerne à dosimetria da pena, o acórdão elevou a pena-
base em
(um quinto) em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida
1/5
(195,5g [cento e noventa e cinco gramas e cinco decigramas] de crack). Veja (fls. 22-32):
“A dosimetria de Murilo deve ser revista, novamente com o
devido respeito ao n. sentenciante, reduzindo a base para
acima do
1/5
mínimo, com identificação da fração respectiva, diante da nocividade e
quantidade da droga, extirpando-se consideração acerca de sua
personalidade quando inimputável menor, ficando em 6 anos de
reclusão e 600 diárias de multa, no piso, definitiva na falta de outras
circunstâncias.
A sanção básica para o corréu Rafael, pela mesma razão,
deve ser elevada do mesmo patamar de Murilo, restando em 6 anos de
reclusão e 600 diárias. Pela reincidência, na segunda fase, acrescida de
mais
alcançando 7 anos de reclusão e 700 dias- multa, no piso.
1/6,
Documento eletrônico VDA54908013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:46:30
Código de Controle do Documento: 2de90d84-76db-4e0c-b98a-c9a35a19c850

A dedicação a atividades criminosas, aí sim, relevante a
informação acerca da vida pregressa na adolescência de Murilo, voltada
ao cometimento de crimes, bem como a reincidência de Rafael,
impedem o privilégio e qualquer benefício liberatório imediato.
A segregação de ambos é imperativa, como já decidido em
HC impetrado em favor de Murilo, dadas as circunstâncias
comprobatórias de periculosidade concreta ao meio social, impondo-se
a devida repressão e prevenção pelo regime fechado”.

Assim, a majoração da pena-base não se mostra inidônea, já que a quantidade
de droga apreendida é suficiente para justificar a exasperação.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO
DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42 DA
E
LEI N. 11.343/2006
59
DO
CP.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE
EXASPERADA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE, VARIEDADE E
NATUREZA
DOS
ENTORPECENTES.
DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA
DE CRITÉRIO MATEMÁTICO.
1. Consoante o
da
e a
art. 42
Lei n. 11.343/2006
jurisprudência desta Corte, a
das drogas justifica o
quantidade/natureza
aumento da pena-base, salvo quando se trata de ínfimo volume. No
caso, ainda que a quantidade de drogas não seja exacerbada - 32,70 g de
maconha, 3,6 g de crack e 200 g de cocaína -, também não pode ser
considerada inexpressiva, como argumenta a defesa. De se considerar,
ainda, a variedade de entorpecentes e a natureza altamente nociva de
dois deles (cocaína e crack).
1.1. Ademais, não há falar em critério matemático
impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em
um controle de legalidade do critério eleito pelo Juízo a quo, de modo a
averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de
fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). No
caso, considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação
idônea para aumentar a pena e aplicou um critério razoável dentro da
discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei -
da pena
1/5
mínima, por vetor -, não há falar em desproporcionalidade.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.055.151/MS,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
)
23/9/2025.

Ainda, na segunda etapa, o acórdão aumentou em
(um sexto) a pena do
1/6
agravante, por ser reincidente, o que está de acordo com o
do Código
art. 61, inciso I,
Penal e com o entendimento desta Corte Superior:
Documento eletrônico VDA54908013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:46:30
Código de Controle do Documento: 2de90d84-76db-4e0c-b98a-c9a35a19c850

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no
sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para
cada atenuante deve ser realizado em
da pena-base, ante a ausência
1/6
de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma
estar concretamente fundamentado”.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.056.208/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)

Destaco que a própria reincidência do agravante, por si só, é suficiente para
afastar o tráfico privilegiado, por não preencher os requisitos previstos no
§ 4o, da
art. 33,
Veja:
Lei no 11.343/2006.
“A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça estabelece que a reincidência impede a aplicação da minorante
do tráfico privilegiado, conforme previsto no
§ 4o, da
art. 33,
”.
Lei n. 11.343/2006
(EDcl nos EDcl no AgRg no HC n.
relatora
898.817/SP,
Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025,
DJEN de
).
10/11/2025.

Por fim, o regime fechado fixado para o início do cumprimento da pena se
mostra adequado para a responsabilização do agravante e está autorizado tanto
"pela gravidade concreta do delito, a reincidência do réu e a quantidade e natureza da
droga, conforme a jurisprudência consolidada do STJ”. (
relatora
REsp n. 2.058.116/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
17/12/2024,
23/12/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54908013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:46:30
Código de Controle do Documento: 2de90d84-76db-4e0c-b98a-c9a35a19c850

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0467110-6
HC 1.055.736 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15059691920208260228
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GABRIELA SILVA BRITO
ADVOGADO
: GABRIELA SILVA BRITO - SP503773
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL ABREU DA CRUZ
CORRÉU
: MURILO GIOVANNI DE ASIS ALMEIDA RIBEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL ABREU DA CRUZ
ADVOGADO
: GABRIELA SILVA BRITO - SP503773
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C542605485<05944458191@
2025/0467110-6 - HC 1055736 Petição : 2025/0120453-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:06:38
Código de Controle do Documento: 37DD77C2-C5E7-413A-8000-BC0DFBB78C7C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0467110-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.055.736 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15059691920208260228
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GABRIELA SILVA BRITO
ADVOGADO
: GABRIELA SILVA BRITO - SP503773
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL ABREU DA CRUZ
CORRÉU
: MURILO GIOVANNI DE ASIS ALMEIDA RIBEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL ABREU DA CRUZ
ADVOGADO
: GABRIELA SILVA BRITO - SP503773
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTARAM ORALMENTE: DRA. GABRIELA SILVA BRITO (P/AGRAVANTE) E
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485<05944458191@
2025/0467110-6 - HC 1055736 Petição : 2025/0120453-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 14:00:59
Código de Controle do Documento: 37BCBB11-A1A9-4036-BF01-A312F497876E